Tribunal: STF
Processo: ARE 1556085
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual foi desprovida a apelação da defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA FALSIDADE IDEOLÓGICA. Réu que se apropriou de valor pertencente à vítima, de que tinha a posse em razão da profissão. Autoria e materialidade dos delitos demonstradas. Pleiteia absolvição por ilicitude das provas ou falta de justa causa ou por atipicidade da conduta. Laudo pericial em consonância com as demais provas produzidas. Condenação devida. Pena e regime prisional fixados com critério e conservados. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 309).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 338).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “não houve a devida análise e/ou apreciação pelo magistrado de piso e posteriormente, pela D. Câmara de Direito Criminal do TJSP, notadamente, ao manter a decisão hostilizada de primeiro grau, ainda que eivada de vícios e irregularidades. Não houve em momento algum, qualquer justificativa e ou fundamentação acerca das provas defensivas, creditando-se toda possível verdade, em uma versão controvertida e mentirosa da suposta vítima, este último verdadeiro causador de seu próprio desleixo para com seu inquérito policial. Ademais, também não foi considerado e fundamentado em qualquer decisão, o fato da suposta vítima ser ‘revel em ação cível de arbitramento cc. cobrança de honorários’ mesmo tendo sido devidamente intimado para responder a demanda, demonstrando seu total descaso com a justiça. De outra banda, também não houve qualquer manifestação dos I. magistrados e D. Desembargadores, com relação ao valor tido como objeto da presente demanda ter sido integralmente depositado em juízo – (nos autos da ação cível mencionada) – devidamente corrigido e atualizado, o mesmo se dizendo da recusa da vítima em firmar o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, uma vez que ele, suposta vítima, jamais voltou ao escritório deste causídico após a contratação noticiada” (fls. 6-7, e-doc. 330).



    Argumentou que “o v. acórdão ora guerreado, data vênia, mais precisamente as FLS/1181-1182, aborda superficialmente o tema objeto da presente ação penal, contudo, não descreve com real clareza, quais os argumentos que ensejaram no r. entendimento do magistrado de piso – (sentença) – e dos D. Desembargadores – (Câmara Criminal), perfazendo simplesmente uma mera transcrição do constante nos autos, sem nova análise, sem minuciosa apuração de provas defensivas, acolhendo por presunção a fala acusatória – (suspeita processualmente) – portanto, atuaram todos os membros da r. Magistratura Paulista conforme o já ventilado e famigerado ‘sistema inquisitório’ já banido de nosso ordenamento jurídico vigente por nossa carta magna, agindo ainda todos os magistrados, data latíssima vênia, como surreais protagonistas da ação, irregularidade prevista junto a nosso sistema atual acusatório, quando deveriam abster-se de tentar produzir provas para condenar um inocente, pelo contrário, agiram como verdadeiros ‘assistentes de acusação’” (sic, fl. 7, e-doc. 330).



    Pediu “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, aplicando esta Egrégia Corte a devida e justa ‘nulidade total da ação penal’ em tela, diante das irregularidades demonstradas no requerimento em apreço, e, caso assim não entendam Vossas Excelências, sejam anulados todos atos processuais realizados até o presente momento, determinando ainda o retorno dos autos á vara de origem visando nova análise pelo órgão ministerial, no sentido de se promover uma denúncia (sendo o caso), sem máculas, parcialidade e pessoalidade conforme sois ocorre in casu, com todas as cominações e formalidades legais pertinentes” (fl. 9, e-doc. 330).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de preliminar de repercussão geral de questão constitucional (e-doc. 354).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “o acórdão recorrido entendeu por negar seguimento ao recurso sob a égide de reexame de provas já analisadas. Ora, a real finalidade da norma violadora a legislação federal noticiada é diversa, sendo legítima para apreciação via RE. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não se atentou para esse fato, inadmitindo-o” (fl. 3, e-doc. 359).



    Pede “seja recebido o presente recurso de agravo em sede de Recurso Extraordinário, e diante disso, a remessa do referido Recurso Extraordinário, ao STF, com as cominações de estilo direito, ao final, sua procedência, com as cominações pertinentes, sem exceção” (sic, fl. 4, e-doc. 359).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação dos atos processuais, em razão de suposta ausência de análise das teses defensivas.



    7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à ausência de preliminar de repercussão geral de questão constitucional. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    8. Sobre a alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    9. O julgado recorrido foi publicado em 24.1.2025 (fl. 1, e-doc. 339), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do agravante. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    10. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O agravante foi denunciado porque “apropriou-se da importância de R$ 4.242,00, montante pertencente à vítima Rodrigo Luiz de Campos Dias, de que tinha a posse e detenção em razão de ofício e profissão. Consta ainda, que Maurício Betito Neto inseriu declaração falsa em documento particular, com o fim de prejudicar direito” (fl. 1, e-doc. 261).



    Em 16.8.2021, na Ação Penal n. 1501361-59.2019.8.26.0568, o juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP condenou o agravante “à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 299, caput [(falsidade ideológica)], c.c o artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, e à pena privativa de liberdade de 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal [(apropriação indébita com a pena aumentada em razão de ofício, emprego ou profissão)], penas que serão somadas na forma do artigo 69 do Código Penal e descontadas em regime inicial aberto” (fl. 9, e-doc. 261).



    Contra a sentença, a defesa do agravante interpôs apelação criminal pedindo sua “absolvição por ilicitude das provas ou falta de justa causa ou por atipicidade da conduta” (fl. 3, e-doc. 309). 



    Em 17.11.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação, pelos seguintes fundamentos:



    “Ficou demonstrado nos autos que o apelante Maurício Betito Neto, em data, horário, e local não bem determinados, mas a partir do dia 06 de julho de 2017, no Município de São João da Boa Vista, apropriou-se da importância de R$ 4.242,00, pertencente à vítima Rodrigo Luiz de Campos Dias, de que tinha a posse e detenção em razão de ofício e profissão.



    Consta ainda, que o apelante inseriu declaração falsa em documento particular, com o fim de prejudicar direito.



    A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, laudo pericial do aparelho celular do ofendido de fls. 11/25, documentação juntada às fls. 43/52 e 68/69, laudo pericial fls. 80/126, documentação juntada às fls. 197/200; 208/220; 229/230; 232; 242; 243/257 e 269/270, além da prova oral coligida.



    A autoria é igualmente incontroversa.



    Em solo policial, o apelante Maurício Betito Neto declarou que: ‘perguntado se conhece RODRIGO LUIZ DE CAMPOS DIAS, o declarante responde afirmativamente, sendo que RODRIGO foi seu cliente e procurou o declarante em seu escritório, visando à atuação do declarante nos autos do processo crime número 00000402-2014.8.26.0568; na ocasião do processo, RODRIGO estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, sendo que no referido processo havia a apreensão de R$4.242,00 em espécie. Que foi celebrado um contrato de pagamento de honorários, cujo declarante, neste ato, exibe e solicita a juntada, sendo que em seu parágrafo terceiro, fixa as regras dos pagamentos dos honorários, bem como, autorizava o declarante, como forma de pagamento, a reter a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) do valor apreendido, caso esse fosse levantado; esclarece o declarante que na ocasião em que foi procurado por RODRIGO, que restou convencionado que o contrato seria redigido e que RODRIGO deveria comparecer ao escritório do declarante posteriormente com o fim de ali firmar sua assinatura, contudo o declarante informa que RODRIGO não mais retornou ao escritório e não assinou tal contrato, motivo pelo qual a documentação exibida pelo declarante neste momento, não há assinatura de RODRIGO; deseja esclarecer o declarante que na ocasião em que RODRIGO compareceu ao escritório, isso pela primeira vez, ou seja, no dia 15 de julho de 2014, conforme folha 03 do contrato exibido, que RODRIGO se fazia acompanhado da esposa, cujo nome dela o declarante não se recorda, pessoa que acompanhou todo o trâmite acordado; o declarante ainda deseja esclarecer que muito embora, no artigo 3 do contrato, foi convencionado o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a vista, este acabou sendo fracionado, a pedido de RODRIGO e sua esposa, fato esse que foi aceito pelo declarante. Questionado o declarante se realizou o levantamento dos valores apreendidos, o declarante responde afirmativamente, sendo que após o levantamento do dinheiro, o declarante, diligentemente, procurou RODRIGO por diversas vezes, contudo nunca conseguia contato com o mesmo. Que os contatos foram realizados telefonicamente ao número informado por RODRIGO no contrato, 19 994491607, bem como pessoalmente, na residencia de RODRIGO, o qual reside na Rua Luis Gama, n. 22 - Bairro Rosário, nesta Cidade; com relação a tais fatos, o declarante deseja informar que em uma das ocasiões em que procurou RODRIGO pessoalmente em sua residencia, que solicitou informações a um vizinho, cujo nome não se recorda, sendo que tal vizinho informou que RODRIGO passava muito tempo fora de sua residencia viajando em razão de ser vendedor, motivo pelo qual era difícil de ser localizado; que esse vizinho tratava-se de um senhor de idade, contudo, o declarante não sabe informar qual residencia o mesmo mora corretamente, haja vista o lapso temporal decorrido. Com relação às mensagens de texto anexadas aos autos, as quais foram extraídas do telefone celular de RODRIGO, o declarante deseja consignar que o número de telefone apresentado por RODRIGO é diverso do número telefônico que foi aposto no contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, sendo que os contatos realizados pelo declarante foram realizados no numero informado no contrato e não no telefone celular informado por RODRIGO junto aos autos do boletim de ocorrência 2731/2019 desta Delegacia de Polícia. Com relação as mensagens de texto anexadas aos autos, o declarante informa que o teor dos fatos foram misturados propositadamente por RODRIGO, o qual, também tinha interesse em integrar com uma ação cível de indenização em razão de sua absolvição; que RODRIGO entrou em contato com o declarante, via aplicativo messenger, isso em meados de maio de 2019, sendo que o declarante se comprometeu a desarquivar dos arquivos próprios a documentação pertinente, e isso haja vista o lapso temporal decorrido; num primeiro momento, o declarante informa que não comentou com RODRIGO sobre o fato do levantamento do dinheiro, mas posteriormente assim o fez haja vista que RODRIGO compareceu por três ou quatro vezes no escritório do declarante a fim de tratar de assuntos relativos, tanto ao processo crime quanto a uma futura ação cível. O declarante esclarece que numa das ocasiões na qual RODRIGO compareceu em seu escritório no ano de 2019, que a pasta contendo seu processo já havia sido desarquivada e que foi exibida a RODRIGO, sendo que o declarante solicitou a RODRIGO que assinasse o contrato de serviços e honorários advocatícios, bem como recebesse a parte da quantia levantada na ocasião, dinheiro que estava acondicionado em um envelope e que estava guardada nos arquivos do declarante desde a época do levantamento; questionado, ao que se recorda, o declarante acredita que realizou o levantamento do dinheiro em espécie.; na ocasião do atendimento do declarante a RODRIGO, o declarante informa que RODRIGO se recusou a receber os valores levantados, alegando que teria direito a todo valor e não apenas a parte dele. O declarante informa que RODRIGO disse que foi orientado por um promotor de justiça no fórum, o qual teria dito a RODRIGO que o valor total dos honorários seria um absurdo e que o valor levantado deveria ser repassado a RODRIGO na sua totalidade; tal promotor de justiça teria dito ainda a RODRIGO que o valor de R$2.000,00 fixado no contrato deveriam ser revistos por RODRIGO, pois o valor seria abusivo e não justificava, haja vista a facilidade do caso. O declarante informa que, em razão atitude de RODRIGO que ajuizou uma ação de arbitramento acumulada com cobrança de honorários, com pedido de depósito judicial do valor levantado devidamente corrigido, ação essa veiculada junto aos autos do processo 1003748-07.2019.8.26.0568, da 1 Vara Cível desta Comarca. Dada a palavra ao declarante, o informa que o que causa estranheza é que a própria vítima menciona por diversas vezes nessa acusação que ‘um promotor’ foi quem tivesse lhe orientado, inclusive, com relação a verba honoraria pactuada. Nesse contexto, causa mais estranheza ainda a este acusado, o fato de que nos autos do processo crime número 0004510112017260568 (imputação do mesmo artigo a este acusado), pelo Promotor Nelson e Promotor Ernani, ambos apesentaram documentos referentes a este Inquérito Policial com emissão de juízo de valor, inclusive, cópia integral do laudo pericial elaborado quando este acusado sequer tinha conhecimento dos fatos.’ (fls. 194/196).



    Em Juízo, o réu negou a prática do ilícito, corroborando a versão apresentada.



    Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a responsabilidade do apelante pelos delitos a ele irrogados na denúncia.



    Realmente, a vítima Rodrigo Luiz de Campos Dias confirmou que contratou o acusado, no ano de 2014, para serviços advocatícios, e efetuou o pagamento dos honorários no valor de R$ 2.200,00, havendo o arquivamento da investigação a pedido do Ministério Público, em maio de 2017, que, em julho de 2017, o apelante sacou o dinheiro e deixou de repassar R$ 4.242,00, disse que, em abril de 2019, tentou conversar com o acusado para reaver o dinheiro, os contatos via WhatsApp se prolongaram por diversos meses, dando desculpas e não restituindo o dinheiro, que em julho de 2019, desentenderam-se; esclareceu ainda, que o valor de R$ 4.242,00 foi apreendido e era resultado de seu trabalho em sua loja de skate. Disse que, compareceu ao fórum e soube que o processo tinha sido arquivado, que perguntou ao apelante e ele disse que o processo estava em segredo de justiça, ‘e quanto mais fosse atrás, iria ‘ter problemas’ se continuasse a procurar o dinheiro. Conseguiu consultar os autos e viu a folha do processo em que constava o recebimento e saque do dinheiro, feito em 2017. Disse que indagou novamente o acusado sobre o recebimento do dinheiro e o acusado lhe disse que não tinha recebido. Até a data da audiência judicial, não tinha sido ressarcido.’. Ainda, que apresentou seu aparelho celular na Delegacia com as conversas que manteve com o acusado, na integralidade, sem qualquer alteração, que entre a apreensão do dinheiro e voltar a ter contato com o acusado, não mudou de endereço e nem de número de aparelho celular e que procurou várias vezes o acusado pessoalmente em seu escritório profissional, também disse que, somente teve conhecimento que o dinheiro estava depositado no processo judicial no ano de 2017, quando se dirigiu ao fórum, além disso, declarou que o próprio apelante ‘disse que cada advogado tinha uma conta bancária e nela era depositado o dinheiro para posterior repasse aos clientes e que a demora do depósito se devia ao fato de que o fórum estava em mudança.’ (cf. fls. 1066/1067).



    Ademais, bem observado pelo édito condenatório (fl. 1068): ‘(...) o documento que efetivamente comprova providência adotada pelo acusado para restituir o dinheiro ao ofendido é o de fls. 734, em que o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista, autoriza ‘o autor, no prazo de cinco dias, depositar em juízo a quantia de R$ 4.242,00. Ocorre que aquela decisão está datada de 12 de setembro de 2019, vale dizer, mais de dois anos, após o levantamento do numerário pelo acusado, lapso temporal suficiente para a configuração do animus rem sibi habendi, sobretudo porque, como já demonstrado, o acusado não comprovou a adoção de nenhuma medida efetiva para a restituição do valor ao ofendido.’



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de maneira inequívoca, que o acusado de fato se apropriou indevidamente do numerário pertencente à vítima, eis que o animus rem sibi habendi da conduta por ele praticada ficou bem comprovado, com se viu acima.



    Por outro lado, nenhuma prova foi produzida pela defesa a fim de comprovar a versão exculpatória apresentada pelo recorrente, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o que também impede o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior.



    E, tendo em vista que a conduta encontra perfeita subsunção ao tipo previsto no artigo 168 do Código Penal, não há falar-se em aplicação do princípio da intervenção mínima nem da função subsidiária do Direito Penal, sobretudo diante do considerável prejuízo suportado pela vítima, no valor de R$ 4.242,00.



    A causa de aumento de pena, de igual modo, restou configurada nos autos, eis que o réu, em razão de sua profissão, recebeu a quantia em dinheiro mencionada na denúncia, apropriando-se posteriormente dela.



    Além disso, o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, está consubstanciado pelos recibos de fls. 43/46, que demonstram o pagamento parcelado da importância de R$ 2.200,00, montante dividido em duas parcelas de R$ 500,00 cada e seis de R$ 200,00, e o recibo de fl. 46, que expressamente traz o pagamento de honorários advocatícios, assinado pelo próprio apelante, além da mensagem reproduzida às fls. 97, em que a vítima afirma que pagou o valor de R$ 2.000,00 sem indicação de existência de qualquer débito remanescente.



    Como observado pela PGJ (fl. 1146): ‘Ao compreender que havia sido desmascarado pela vítima, o apelante falsificou o contrato de honorários que juntou nestes autos às fls. 198, no qual inseriu informação falsa, simulando que os honorários contratados com a vítima Rodrigo teriam o valor de R$ 2.000,00 para pagamento à vista e mais R$ 3.000,00 ‘no ato de eventual liberação do valor apreendido judicialmente no importe de R$ 4.242,00’ fl. 199. De posse do contrato ideologicamente falso, o apelante ajuizou ação sumária de arbitramento c.c. cobrança de honorários (autos 1003748-07.2019.8.26.0568), na qual juntou o referido contrato.’



      Por fim, a alegação de ilicitude dos ‘prints’ não pode ser acolhida, as imagens realmente estão em consonância com as demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, inclusive com depoimento da vítima, sendo as mensagens apresentadas através de laudo pericial, após a análise do aparelho celular da vítima pela perícia, com relatório das conversas existentes no aplicativo ‘whatsapp’ entre celular apreendido (19) 9947-02037 e o número (19) 98130-9165, pertencente ao apelante.



    Não obstante, a alegação de carência da ação penal por falta de justa causa, cabe salientar que, a denúncia possui todos os requisitos necessários, com precisão os fatos, bem como as circ